Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753674-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VILLA MADALENA BAR LTDA, LEANDRO SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora de Veículos - Localização Prévia - Desnecessidade - Deferimento ZINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, em sede de cumprimento de sentença, manteve determinação anterior de que a constrição de veículos via RENAJUD somente se efetivaria mediante localização física e apreensão dos bens. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 845, §1o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora de veículos por termo nos autos mediante certidão que ateste sua existência; e (ii) risco de ocultação patrimonial pelos executados. Requer a antecipação da tutela recursal para imediata lavratura do termo de penhora e manutenção das restrições RENAJUD sobre os veículos em questão. É o relato necessário. Decido. No que tange ao pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o pedido recursal encontra sólido amparo no art. 845, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência", será realizada "por termo nos autos". A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a localização física do veículo não constitui requisito para a lavratura do termo de penhora, bastando a certidão obtida via sistema RENAJUD que ateste a existência do bem. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PENHORA RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. VALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões que, no cumprimento de sentença, indeferiram o pedido de penhora de veículo automotor em nome do devedor e determinaram a renovação do mandado de intimação, sob fundamento de que a intimação anterior não fora recebida pelo executado, bem como pela ausência de localização e informações sobre a conservação do veículo indicado à penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação recebida por terceiro no endereço constante dos autos; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de veículo automotor por termo nos autos, sem a sua localização física. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação realizada no endereço constante dos autos é válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, mesmo que recebida por terceiro, se a parte não comunicou ao juízo a alteração de endereço, em cumprimento ao dever previsto no art. 77, V, do CPC. 4. A jurisprudência reconhece que o descumprimento do dever de manter atualizado o endereço acarreta a presunção de validade das intimações enviadas ao último domicílio informado nos autos, sendo vedado à parte beneficiar-se da própria torpeza para alegar nulidade. 5. A penhora de veículo automotor pode ser formalizada por termo nos autos, conforme o art. 845, §1o, do CPC, desde que haja certidão oficial que ateste a existência e a titularidade do bem, prescindindo de sua apreensão ou localização imediata. 6. O entendimento consolidado pelo STJ e pelos Tribunais de Justiça é no sentido de que a penhora por termo nos autos é medida eficaz para garantir a ordem de preferência dos credores, não sendo exigida a localização física do bem para sua formalização. 7. A avaliação do veículo pode ser realizada com base na Tabela FIPE, nos termos do art. 871, IV, do CPC, como parâmetro razoável para estimativa de valor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada no endereço constante dos autos é presumidamente válida, ainda que recebida por terceiro, se a parte não atualizou seu domicílio nos autos. 2. A penhora de veículo automotor pode ser realizada por termo nos autos mediante apresentação de certidão que ateste sua existência, sendo desnecessária a sua localização física. 3. A utilização da Tabela FIPE como critério de avaliação de veículo penhorado é admitida para estimativa do valor do bem no cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 513, §3o; 845, §1o; 871, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719324, 0713923-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1425382, 0702506-67.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 18/05/2022; TJDFT, Acórdão 1907553, 0715658-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15/08/2024; STJ, REsp 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/08/2021." (Acórdão 2015759, 0704057-77.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO LOCALIZADO. CABIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restrição RENAJUD sobre veículo registrado em nome do executado, com base na suposta baixa probabilidade de êxito da medida. 2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de localização efetiva do veículo para o deferimento de restrição via RENAJUD e se a medida é cabível para facilitar a localização do bem e garantir a efetividade da penhora. 3. A penhora de veículos automotores não localizados encontra amparo no art. 845, § 1o, do CPC/2015, que dispensa a apreensão física do bem, quando se apresenta documento comprovando sua existência. A restrição de transferência e circulação de automóveis, por meio do sistema RENAJUD, mantém-se útil como instrumento de localização durante operações de fiscalização de trânsito ou tentativas de transferência, favorecendo a efetividade do processo executivo. 4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de veículo não localizado, desde que certificada sua existência, priorizando os princípios de efetividade e celeridade processual (STJ, REsp no 2.016.739/PR). Este entendimento também é corroborado por precedentes deste Tribunal, que consideram a restrição de circulação, medida razoável para concretização do crédito exequendo. 5. Agravo conhecido e provido para determinar o lançamento de restrição RENAJUD sobre o veículo indicado pelo exequente, visando sua futura localização e a garantia do direito de preferência." (Acórdão 1951026, 0700651-48.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Ainda, verifico também manifesto perigo de dano no caso concreto. Mesmo considerando a não localização dos veículos, impõe-se a manutenção das restrições, a fim de se evitar a comercialização dos bens em prejuízo ao credor. O comportamento processual dos executados, que não efetuaram pagamento voluntário, reforça a necessidade de medidas assecuratórias. Portanto, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impondo-se o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a lavratura do termo de penhora dos veículos e a manutenção das restrições via RENAJUD. Quanto aos veículos com existência de bloqueios anteriores, evidenciado o perigo de dano reverso com a não realização do bloqueio via RENAJUD, mostra-se prudente sua realização. Assim, ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que proceda à imediata lavratura do termo de penhora e à manutenção das restrições via sistema RENAJUD sobre os veículos requeridos pelos agravados. Comunique-se com urgência ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se as partes, facultando-se aos agravados o prazo legal para contrarrazões. Após, tornem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator